Tribunal: TJES
Processo: 5016718-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016718-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAYANNA POLASTRELI PEDROZA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (6)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016718-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DAYANNA POLASTRELI PEDROZA

AGRAVADOS:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE ALEGRE - DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER DE INFORMAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Alegre que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S.A. e outros, indeferiu o pedido liminar para que os bancos réus apresentassem cópias dos contratos e extratos detalhados das dívidas, necessários à elaboração do plano de pagamento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve perda superveniente do objeto em relação ao Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), que juntou espontaneamente os documentos requeridos;

(ii) definir se, no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, é cabível a determinação judicial para que os credores exibam, antes da audiência de conciliação, os contratos e a evolução dos débitos, a fim de possibilitar a formulação do plano de pagamento pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda superveniente do objeto configura-se em relação ao Banestes, uma vez que o banco apresentou espontaneamente a documentação requerida, tornando desnecessário o exame do mérito do recurso quanto a ele.

4. A Lei nº 14.181/2021 introduziu o procedimento de repactuação de dívidas para o consumidor superendividado, exigindo que o devedor apresente plano de pagamento com base em informações precisas sobre suas obrigações.

5. A vulnerabilidade informacional do consumidor, especialmente nas relações bancárias, impõe o dever de cooperação e transparência das instituições financeiras, que devem fornecer os contratos e demonstrativos das dívidas, sob pena de inviabilizar o exercício do direito à repactuação.

6. A determinação judicial de exibição incidental de documentos, com fundamento nos arts. 396 e seguintes do CPC, é compatível com o rito especial do superendividamento, pois promove a efetividade e celeridade processual, permitindo uma audiência de conciliação mais eficiente e informada.

7. O Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, aplica-se às instituições financeiras, impondo-lhes o dever de informação e a observância da boa-fé objetiva, que fundamentam a obrigação de exibir os documentos comuns às partes.

8. A negativa de acesso aos contratos e à evolução das dívidas compromete o acesso à justiça e a isonomia processual, ao exigir da consumidora a produção de prova de difícil ou impossível obtenção.

9. A jurisprudência de outros Tribunais Pátrios reconhece a possibilidade de exibição incidental de documentos nos processos de superendividamento, dispensando a propositura de ação autônoma e assegurando o direito do consumidor à informação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente prejudicado quanto ao Banestes e, no mais, provido, para determinar que os agravados apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, os contratos firmados com a agravante e a evolução detalhada dos respectivos débitos, sob pena de presunção de veracidade das alegações da autora quanto às contratações.

Tese de julgamento:

É cabível, no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, a determinação judicial de exibição incidental de contratos e demonstrativos de débitos pelas instituições financeiras, para viabilizar a elaboração do plano de pagamento previsto no art. 104-A do CDC.

A obrigação de exibir documentos decorre do dever de informação, da boa-fé objetiva e da cooperação processual, aplicáveis às relações de consumo bancárias.

A perda superveniente do objeto impede o conhecimento do recurso quanto à instituição financeira que já apresentou espontaneamente os documentos requeridos.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VIII, 54-A, 104-A a 104-C; CPC, arts. 396 a 404; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; TJSP, AI nº 2301361-08.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Marcos Marrone, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2024; TJSP, ApC nº 1004033-85.2023.8.26.0462, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016718-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DAYANNA POLASTRELI PEDROZA

AGRAVADOS:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE ALEGRE - DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos Agravo de Instrumento interposto por DAYANNA POLASTRELI PEDROZA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Alegre (ID 10504301) que, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento” ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTROS, indeferiu o pedido liminar para determinar que as instituições financeiras rés apresentassem os contratos e extratos detalhados das dívidas objeto da lide.

A controvérsia recursal, portanto diz respeito à decisão interlocutória que indeferiu o pedido da Agravante, consumidora superendividada, para que as instituições financeiras Agravadas fossem compelidas a apresentar os contratos de empréstimo e a evolução dos respectivos débitos, como condição para a elaboração do plano de pagamento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

Inicialmente, afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal arguida pelo Agravado KARDBANK CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. Embora as razões recursais guardem semelhança com os argumentos da exordial, a Agravante expõe de forma clara seu inconformismo com a decisão agravada e os motivos pelos quais entende que a referida decisão deve ser reformada, o que é suficiente para o conhecimento do recurso.

Ato contínuo, o agravado BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES informou, em suas contrarrazões, que já promoveu a juntada aos autos de origem de "cópias de todas as operações de empréstimos firmadas entre as partes". Dessa forma, diante da juntada espontânea dos documentos pelo BANESTES, resta prejudicada a pretensão recursal, configurando-se a perda superveniente do objeto. Por tal motivo, acolho a preliminar para não conhecer do recurso, por perda de objeto,
exclusivamente
em relação ao BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Avançando, no mérito, a questão posta cinge-se a definir se, no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, é cabível a determinação judicial para que os credores apresentem documentos antes da audiência de conciliação, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento pelo consumidor.

Com efeito, a Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir um mecanismo de tratamento do superendividamento do consumidor, pessoa natural, de boa-fé, cujas dívidas de consumo excedam sua capacidade de pagamento sem comprometer seu mínimo existencial. O procedimento, previsto nos artigos 104-A a 104-C do CDC, inicia-se com o requerimento do consumidor, que deve apresentar um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.

Dispõe o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias originárias da dívida.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a iniciativa de apresentar a proposta de plano de pagamento é do consumidor. Contudo, para a elaboração de uma proposta viável e fidedigna, é imprescindível que o devedor tenha acesso a informações detalhadas sobre seus débitos, como o saldo devedor atualizado, o número de parcelas pagas e a vencer, e as taxas de juros remuneratórios e moratórios pactuadas.

É cediço que, nas relações de consumo, mormente as bancárias, o consumidor se encontra em posição de vulnerabilidade informacional. Muitas vezes, não detém cópia de todos os contratos ou não possui os meios para calcular a evolução de suas dívidas. A recusa ou a dificuldade imposta pelas instituições financeiras na apresentação de tais documentos constitui um óbice ao exercício do direito à repactuação, esvaziando a finalidade da norma.

Nesse contexto, a exibição incidental dos documentos, com base no poder geral de cautela do magistrado e nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, revela-se medida consentânea com os princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da facilitação da defesa do consumidor em juízo (art. 6º, VIII, do CDC).

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a Súmula 297, estabeleceu que
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras",
hipótese que atrai a incidência de todo o microssistema consumerista, incluindo a inversão do ônus da prova e o dever de informação.

Ademais, o argumento de que a medida seria incompatível com o rito especial não se sustenta. Ao contrário, a apresentação prévia dos documentos otimiza o procedimento, permitindo que a audiência de conciliação seja mais produtiva, com uma proposta de plano de pagamento já fundamentada em dados concretos, evitando-se o adiamento do ato para a juntada de informações que poderiam ter sido fornecidas desde logo. A celeridade processual não pode ser invocada para suprimir o direito da parte de produzir a prova necessária à demonstração de seu direito.

No caso em tela, a Agravante busca, justamente, reunir os elementos necessários para cumprir a exigência legal de apresentar um plano de pagamento. O indeferimento do pedido de exibição de documentos, sob o fundamento de que tal ônus seria exclusivamente seu, impõe à consumidora um encargo probatório de difícil ou impossível satisfação, em manifesta violação ao princípio da isonomia e ao acesso à justiça.

Conforme bem consignado na decisão que deferiu o pleito liminar recursal, já se pronunciou recentemente o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em hipóteses semelhantes, como se pode observar das ementas de julgados que ora transcrevo:

"
Ação de repactuação de dívidas" - Procedimento da Lei nº 14.181/2021, lei do superendividamento
– Decisão que indeferiu o pedido formulado pela agravante, para que fosse determinado aos agravados que exibissem os contratos celebrados entre as partes –
Desnecessidade da "propositura de ação cautelar específica" - Exibição de documentos que foi requerida incidentalmente – Documento comum às partes – Decisão reformada, para se determinar aos agravados a exibição incidental dos documentos comuns às partes e que estejam em poder deles – Agravo provido.
(TJ/SP. Agravo de Instrumento nº2301361-08.2024.8.26.0000. Relator: José Marcos Marrone. Órgão Julgador: Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 18/10/24. Data de Registro: 18/10/24).

Ação de repactuação de dívidas (superendividamento), com pedido incidental de exibição de documentos
– Sentença apelada indeferiu a inicial julgando extinta a ação, sem resolução de mérito, por falta de emenda da inicial para exibição dos contratos celebrados com os Bancos réus e exibição de plano de pagamento das dívidas – Descabimento –
Possibilidade de cumulação do pedido de repactuação de dívidas por superendividamento com a exibição incidental de documentos - É dever dos Bancos réus exibirem documentos comuns às partes (art. 396 do CPC) - Necessidade de exibição incidental pelos Bancos réus dos contratos celebrados entre as partes para a adequada elaboração de plano de pagamento das dívidas pela autora – Ação de repactuação de dívidas por superendividamento que possui procedimento específico, previsto no art. 104-A e 104-B do CDC, introduzidos pela Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) – Desnecessidade de emenda da inicial para prévia exibição de plano de pagamento das dívidas
- Procedimento bifásico, prevendo-se a realização de audiência de conciliação, na presença de todos os credores, oportunidade na qual a consumidora autora deverá apresentar proposta de plano de pagamento das dívidas (art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei 14.181/2021) – Precedentes do TJSP – Extinção afastada - Recurso provido. (TJ/SP. Apelação Cível nº1004033-85.2023.8.26.0462. Relator: Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: Décima Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 24/09/24; Data de Registro: 24/09/24).

Por tais razões, entendo que a decisão agravada deve ser reformada, a fim de determinar que as instituições financeiras agravadas, caso ainda não o tenham feito, apresentem os documentos requisitados, no prazo
de 15 (quinze) dias
.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar que os Agravados apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, os contratos firmados com a Agravante, bem como a evolução detalhada dos respectivos débitos, sob pena de se presumirem verdadeiras as alegações da autora quanto aos termos das contratações.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.